Tribunal: STF
Processo: ARE 954758
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.